Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019472-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (EMBARGADO), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (EMBARGADO), JP BALABAN & ADVOGADOS - CNPJ: 24.399.150/0001-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO ARGES BALABAN - CPF: 083.337.539-30 (ADVOGADO), RAFHAEL PIMENTEL DANIEL - CPF: 036.467.339-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED

no 1019472-89.2020.8.11.0000 - ID no 83961978

EMBARGANTE
:
JP BALABAN & ADVOGADOS

EMBARGADO
:
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OMISSÃO –
OCORRÊNCIA
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração, quando presentes as omissões apontadas pelo embargante, ainda que não haja alteração no acórdão recorrido.-

R E L A T Ó R I O

RED

no 1019472-89.2020.8.11.0000 - ID no 83961978

EMBARGANTE
:
JP BALABAN & ADVOGADOS

EMBARGADO
:
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

JP BALABAN - ADVOGADOS
interpôs os presentes
embargos de declaração
de
ID no 83961978
objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 83761997
que
negou provimento
ao
agravo interno
interposto por
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão resta omisso na medida que não foi apreciado o pedido de multa previsto no
artigo 1.021, § 4o, do CPC/15
, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé, nos termos dos
incisos I, II e VI, do artigo 80 do CPC/15
, nos termos postulados nas contrarrazões.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar as aludidas omissões.

As contrarrazões vieram no
ID no 88945976
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED

no 1019472-89.2020.8.11.0000 - ID no 83961978

EMBARGANTE
:
JP BALABAN & ADVOGADOS

EMBARGADO
:
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento, procede a alegação da embargante, uma vez de fato o v. acórdão resta omisso ao não ser apreciado o pedido de aplicação da multa prevista no
artigo 1.021, § 4o, do CPC/15
, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé, nos termos dos
incisos I, II e VI, do artigo 80 do CPC/15
,
ambos postulados nas contrarrazões do agravo interno
(
ID no 80464985
), razão pela qual passo à apreciar tais pedidos.

Quanto ao primeiro item, o direito não socorre à embargante – até porque, a penalidade prevista no
§ 4o do artigo 1.021 do CPC/15
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

A aplicação da multa a ser realizada no caso concreto, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, que não é o caso.

Isto porque, não há como considerar abusivo ou protelatório o exercício do direito de recorrer, principalmente contra decisão monocrática proferida pelo relator, cuja matéria, além de nova no ordenamento jurídico, é objeto de inúmeras divergências nos tribunais pátrios, portanto, sempre que possível, é salutar levar a questão ao colegiado, ampliando-se o debate.

Sobre o tema do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO INEXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER ABUSIVO DO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO NCPC.

( ). 3. A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018). 4. Considerando-se que não ficou demonstrado o caráter abusivo do agravo interno anteriormente interposto nem o intuito protelatório do presente recurso integrativo, recomendável o afastamento da imposição da multa aplicada com fulcro no art. 1021, § 4o, do NCPC. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, tão somente para afastar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC de 2015"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. ( ). 3. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada’ (STJ - AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt nos EDcl no AREsp 1504548/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Portanto, na hipótese em discussão, não se pode ter como demonstrado o caráter abusivo do agravo interno nem o seu intuito protelatório.

Por isto, inviável a pretendida aplicação da multa prevista no
artigo 1021, § 4o, do CPC/15
.

Igualmente inviável a pretendida condenação da parte embargada por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás
, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.
”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“
[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os presentes embargos de declaração
para sanar as omissões existentes, sem, contudo, alterar o v. acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021